Tribunal: STF
Processo: RHC 64974
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CITAÇÃO. NULIDADE SANADA. CURADOR AO RÉU MENOR.
EVENTUAL VÍCIO DE CITAÇÃO SANADO COM O COMPARECIMENTO DO RÉU A
JUÍZO, SUBMETENDO-SE A INTERROGATORIO E PRODUZINDO DEFESA PREVIA.
A ASSISTENCIA DE DEFENSOR DATIVO SUPRE A NECESSIDADE DE SE NOMEAR
O CURADOR AO RÉU MENOR. SÚMULA 352.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.